Tribunal: TJDFT
Processo: 0702889-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF contra ato judicial do juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, em execução de título extrajudicial (contrato de prestação de serviços educacionais), determinou a emenda à inicial para a correção do polo passivo, excluindo a genitora que não figura no título como contratante. O recurso não foi conhecido. O agravante interpôs agravo interno. Conforme certidão ID no. 25158269, não foi possível a intimação do agravado FRANCISCO JOSÉ MACIEL DE SOUZA para contrarrazões no endereço indicado pelo agravante. Considerando que a intimação pessoal da parte agravada é de rigor quando não possui procurador constituído nos autos (art. 1.019, II, CPC), intime-se o agravante para, no prazo de 05 dias, fornecer o endereço correto do agravado.